Tribunal: STF
Processo: Rcl 47925
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Adelson Machado e outros contra decisão da lavra da Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Guajará-Mirim/RO nos autos da Ação Civil Pública 7002381-27.2020.8.22.0015 movida pelo Ministério Público do Estado de Rondônia. Alega-se violação da autoridade da liminar deferida pelo Ministro Roberto Barroso na ADPF 828/DF.
    Os reclamantes narram que o Ministério Público estadual ingressou com ação cautelar preparatória em decorrência de alegada invasão e ocupação ilegal da zona de amortecimento do Parque Estadual de Guajará-Mirim.
    Nesse contexto, sustentam que
    “[…] o Ministério Público ingressa com tal demanda, usando como lastro probatório apenas meras conjecturas e relatórios produzidos unilateralmente pelos Agentes de Fiscalização da SEDAM – Secretaria de Estado de Desenvolvimento, onde imputam aos Reclamantes uma variedade de atos, sem nem ao menos comprovar um só dos tais, inclusive dando aplicação equivocada.
    Em nenhum momento o Ministério Público Estadual aponta que houve tentativas sucessivas de conversa ou pleito de realização de audiência de conciliação [com os reclamantes], conforme prevê o Código de Processo Civil e a Lei geral da Ação Civil Púbica, mas sempre produzindo documentação tendenciosa e obviamente desfavorável aos Reclamantes, induzindo o juízo de 1° Grau a decisões que, em tempos de pandemia, contrariam orientação deste Supremo Tribunal Federal, nos termos de precedentes como a ADPF 828 MC/DF, na qual o Ministro Luís Roberto Barroso determinou a SUSPENSÃO, POR SEIS MESES, DE ORDENS OU MEDIDAS DE DESOCUPAÇÃO DE ÁREAS QUE JÁ ESTAVAM HABITADAS ANTES DE 20 DE MARÇO DO ANO PASSADO, quando foi aprovado o estado de calamidade pública em razão da pandemia de Covid-19 (Grifamos).
    Apenas para conhecimento a área em questão, debate se seria área de Zona Amortecimento, foi permitida mediante Lei Estadual 1089-21 que houvesse regularização ambiental aos posseiros que lá estão, norma estadual que deveria ser respeitada pelo juízo a quo, porém, ainda assim se manteve a desocupação forçada, mesmo com o ADPF 828 e a necessidade de famílias e a necessidade das famílias que lá estão [sic]” (pág. 3 da petição inicial – grifos no original)
    Afirmam que
    “[...] o tribunal [reclamado] indica que a suposta ocupação haveria ocorrido na data do ingresso da ação.
    Ocorre que há sobejas provas que a posse já existia muito antes de 2019; que os ocupantes já tentaram regularizar suas posses junto ao órgão ambiental por meio de petição e este continuamente havia respondido da possibilidade [...]” (págs. 10-11 da petição inicial).
    Prosseguem aduzindo que
    “[...] presumir que o ingresso da ação de despejo pelo Estado de Rondônia seja prova inconteste que a ocupação ocorreu em setembro de 2020 é desprezar as provas documentais geradas com protocolos e documentos públicos de resposta.
    Na própria decisão ao Tribunal alega que o processo seja SOBRESTADO pois houve lei posterior que possibilitou a regularização ambiental das pessoas que lá estão como dito na própria decisão alhures.
    Ademais o argumento levantado pela SEDAM que haveria desmatamentos na região não pode servir como elemento definidor de um despejo. Primeiro porque eventuais desmatamento devem ser tratados em processos ambientais próprios, assegurados a ampla defesa e contraditório. A duas porque o relatório apresentado pelo órgão ambiental não pode sem o manto do contraditório servir como prova cabal que tenha sidos os atuais ocupantes que causaram algum desmate na área.
    Saliente-se que os Reclamantes aduziram a falta de condições, neste período de pandemia, para desocupação forçada, nos moldes apresentados […] (” (págs. 12-13 da petição inicial). 
    Ao final, requerem o deferimento de medida liminar para cassação do ato reclamado e, no mérito, a confirmação da ordem. Pedem, ainda, a justiça gratuita (pág. 18 da petição inicial).
    É o relatório. Decido.
    Defiro a gratuidade de justiça.
    Inicialmente, consigno que deixei de solicitar informações e de ouvir a Procuradoria-Geral da República, uma vez que há jurisprudência consolidada sobre a matéria versada nos autos (art. 161, parágrafo único, do RISTF).
    Bem examinados os autos, tenho que a presente reclamação não comporta seguimento. 
    O art. 988 do Código de Processo Civil/2015 dispõe que caberá reclamação para:
    “[...]
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência”.
    A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como requisito para cabimento da reclamação, que haja aderência estrita entre a decisão reclamada e o aresto tido por desrespeitado. 
    Os atos questionados em qualquer reclamação, nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), hão de ajustar-se, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal.
    A reclamação em análise aponta como paradigma a medida cautelar concedida na ADPF 828-MC/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, cuja ementa transcrevo:
    “DECISÃO:
    Ementa: Direito Constitucional e Civil. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Tutela do direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da COVID-19. Medida cautelar parcialmente deferida.
    I. A hipótese
    1. Ação que tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Pedido cautelar de suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.
    II. Fundamentos de fato
    2. O requerente destaca dados da Campanha Despejo Zero, segundo a qual mais de 9.000 (nove mil) famílias foram despejadas durante a pandemia e em torno de 64.000 (sessenta e quatro mil) se encontram ameaçadas de remoção. Noticia de casos de desocupações coletivas realizadas sem suporte assistencial às populações, que já se encontravam em situação de vulnerabilidade.
    III. Fundamentos jurídicos
    3. No contexto da pandemia da COVID-19, o direito social à moradia (art. 6º, CF) está diretamente relacionado à proteção da saúde (art. 196, CF), tendo em vista que a habitação é essencial para o isolamento social, principal mecanismo de contenção do vírus. A recomendação das autoridades sanitárias internacionais é de que as pessoas fiquem em casa.
    4. Diante dessa situação excepcional, os direitos de propriedade, possessórios e fundiários precisam ser ponderados com a proteção da vida e da saúde das populações vulneráveis, dos agentes públicos envolvidos nas remoções e também com os riscos de incremento da contaminação para a população em geral.
    5. É preciso distinguir três situações: (i) ocupações antigas, anteriores à pandemia; (ii) ocupações recentes, posteriores à pandemia; e (iii) despejo liminar de famílias vulneráveis. Também merecem solução específica: a) ocupações conduzidas por facções criminosas; e b) invasões de terras indígenas.
    IV. Decisão quanto a ocupações anteriores à pandemia
    6. Justifica-se a suspensão, por 6 (seis) meses, da remoção de ocupações coletivas instaladas antes do início da pandemia. Trata-se da proteção de comunidades estabelecidas há tempo razoável, em que diversas famílias fixaram suas casas, devendo-se aguardar a normalização da crise sanitária para se cogitar do deslocamento dessas pessoas.
    V. Decisão quanto a ocupações posteriores à pandemia
    7. Os agentes estatais poderão agir para evitar a consolidação de novas ocupações irregulares, desde que com a devida realocação em abrigos públicos ou em locais com condições dignas. Tudo deve ser feito com o cuidado necessário para o apoio às pessoas vulneráveis, inclusive provendo condições de manutenção do isolamento social.
    VI. Decisão quanto ao despejo liminar por falta de pagamento.
    8. No que diz respeito às situações de despejo por falta de pagamento de aluguel, a proibição genérica pode gerar efeitos sistêmicos difíceis de calcular em sede de controle concentrado de constitucionalidade, particularmente em medida cautelar de urgência. Isso porque a renda proveniente de locações, em muitos casos, também é vital para o sustento de locadores. Por essa razão, nesse tópico, a intervenção judicial deve ser minimalista.
    9. Assim sendo, na linha do que já fora previsto na Lei nº 14.010/2020, que disciplinou o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações Jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus, suspendo, pelo prazo de 6 (seis) meses, tão-somente a possibilidade de despejo liminar de pessoas vulneráveis, sem a audiência da parte contrária. Não fica afastada, portanto, a possibilidade de despejo por falta de pagamento, com observância do art. 62 e segs. da Lei nº 8.245/1991, que dispõe sobre a locação de imóveis urbanos.
    VII. Conclusão
    1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:
    i) com relação a ocupações anteriores à pandemia : suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);
    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e
    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório.
    2. Ficam ressalvadas da abrangência da presente cautelar as seguintes hipóteses:
    i) ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/2010;
    ii) situações em que a desocupação se mostre absolutamente necessária para o combate ao crime organizado a exemplo de complexos habitacionais invadidos e dominados por facções criminosas nas quais deve ser assegurada a realocação de pessoas vulneráveis que não estejam envolvidas na prática dos delitos;
    iii) a possibilidade de desintrusão de invasores em terras indígenas; e
    iv) posições jurídicas que tenham por fundamento leis locais mais favoráveis à tutela do direito à moradia, desde que compatíveis com a Constituição, e decisões judiciais anteriores que confiram maior grau de proteção a grupos vulneráveis específicos, casos em que a medida mais protetiva prevalece sobre a presente decisão” (grifei).
    Como se vê, o escopo da cautelar deferida é, em apertada síntese, garantir o direito de moradia a populações em situação de vulnerabilidade.
    Firmadas essas premissas, vejamos o teor da decisão reclamada:
    “Processo: 7002381-27.2020.8.22.0015
    Classe: Ação Civil Pública
    Assunto: Unidade de Conservação da Natureza
    Requerente (s): MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA ESTADO DE RONDÔNIA
    Advogado (s): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
    Requerido (s): TODOS OS INVASORES QUE FOREM ENCONTRADOS NO PARQUE ESTADUAL DE GUAJARÁ-MIRIM E NA SUA ZONA DE AMORTECIMENTO, CPF nº DESCONHECIDO, ÁREA DA ZONA DE AMORTECIMENTO DO PARQUE ESTADUAL D 000 BICO DO PARQUE - 76850-000 - GUAJARÁ-MIRIM - RONDÔNIA
    Advogado (s): RENAN GOMES MALDONADO DE JESUS, OAB nº RO5769
    DECISÃO
    Trata-se de pedido de concessão de tutela antecipada apresentado pela parte requerida pleiteando a suspensão pelo prazo de 06 (seis) meses da decisão que determinou a desocupação da área objeto da lide, bem como o recolhimento do mandado de desocupação forçada.
    Informa a parte requerida que o referido pedido de suspensão é feito em decorrência de decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) junto a ADPF 828 MC/DF em que ressalta ter sido suspendidas medidas judiciais que resultem em desocupação forçada ou reintegração de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia o que representem área produtiva para o trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, em relação às ocupações anteriores à pandemia com data anterior a 20.03.2020.
    No ID58774461 o Estado de Rondônia manifestou e no ID58877969 o Ministério Público.
    É o relatório. Decido.
    Nota-se que o pedido de tutela da parte requerida possui como base a decisão proferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso em 03.06.2021 junto a ADPF n. 828 MC/DF.
    Pois bem. Em análise da decisão proferida pelo Exmo. Ministro mencionado acima, se verifica que esta possui como intuito salvaguardar direitos fundamentais de pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade e que estão particularmente desprotegidas neste momento, conforme trecho abaixo destacado:
    ‘Esse registro inicial se faz necessário porque o pedido cautelar foi formulado de maneira ampla. O requerente postula a suspensão dos processos e medidas judiciais, administrativas ou extrajudiciais de remoção e/ou desocupação, reintegrações de posse ou despejos. Inclui casos individuais e coletivos, com ou sem o ajuizamento de demanda judicial, independentemente da capacidade econômica dos envolvidos. O deferimento integral do pedido, portanto, poderia atingir situações de fato que não estão relacionadas à proteção dos valores constitucionais em questão. Por isso, é relevante pontuar que a intervenção da Corte Constitucional em sede cautelar se justifica diante da situação de absoluta excepcionalidade instaurada pela pandemia da COVID-19, com o objetivo de assegurar direitos fundamentais de pessoas em situação de vulnerabilidade, que se encontram particularmente desprotegidas nesse momento’.
    No tocante à abrangência, ressalta:
    "Ficam ressalvadas da abrangência da presente medida cautelar as seguintes hipóteses: (...) ii) situações em que a desocupação se mostre absolutamente necessária para o combate ao crime organizado – a exemplo de complexos habitacionais invadidos e dominados por facções criminosas – nas quais deve ser assegurada a realocação de pessoas vulneráveis que não estejam envolvidas na prática dos delitos".
    Assim, como já consignado na decisão de ID52487761, cumpre deixar novamente registrado que chegou ao conhecimento deste Juízo que foram apreendidas armas, munições e motosserras em ocorrência policial em local que é via de acesso ao Parque Estadual de Guajará-Mirim, bem como os indivíduos que foram encontrados com os referidos objetos foram conduzidos e flagranteados pela 1ª Delegacia de Nova Mamoré (inclusive durante o plantão desta magistrada – ADPF 180/2020).
    Ademais, acrescenta-se a presente decisão a informação da SEDAM junto ao Relatório de Fiscalização do Parque Estadual de Guajará-Mirim (ID58774461 - Pág. 8/9) que a parte requerida vem utilizando de técnicas de guerrilha para impedir a ação das equipes de fiscalização com a implantação de diversas armadilhas no local, confirmadas pelas imagens anexadas no ID50442003 - Pág. 4/8, bem como constante na Ocorrência n. 138185/2020 acostada no ID50442006.
    Soma-se, ainda, à situação acima exposta, a informação do Ministério Público deste Estado no ID58877969 que esta ação guarda relação com as investigações conduzidas pela Polícia Civil do estado de Rondônia, em conjunto com o referido órgão Ministerial, no bojo do IPL 158/2020/1ºDP/NM e do procedimento 2021001010006020/2ª Promotoria de Justiça de Guajará-Mirim, ressaltando a existência de um grupo criminoso que orquestrou não apenas a invasão, mas, também, o ilegal loteamento das terras do "Bico do Parque".
    No tocante à questão da vulnerabilidade das pessoas que estão ocupando a área objeto da lide, nota-se pelos documentos acostados aos autos que não se trata de grupo em situação de vulnerabilidade que, inclusive, ao serem citados/intimados pelo Oficial de Justiça, informaram endereço em outra localidade diversa da que foram encontrados, conforme certidão de ID51684300, abaixo transcrita:
    ‘O Sr. Adilson José Vieira alegou que encontrava-se no local apenas para ajudar seu primo na construção de seu barraco. Informou que reside na esquina da Linha 5, com a Linha Eletrônica em Jacinópolis. Ismeir Pereira informou que seu endereço é na Rua Goiás, ao lado da “Oficina do Japão”, no Distrito de Jacinópolis. Os demais não declararam seus endereço’.
    Infere-se, também, pela certidão do Oficial de Justiça acima mencionada, em diligência realizada em 26.11.2020, que ‘aproximadamente quatro barracos que estavam em construção e cujos responsáveis não foram localizados foram derrubados pela equipe da Polícia Ambiental e SEDAM’.
    Deste modo, além deste Juízo entender que os requeridos não se enquadram no conceito de vulnerabilidade abarcado pela ADPF, constam nos autos que as ocupações começaram a partir de agosto/setembro de 2020, ou seja, posterior a março do ano passado e, portanto, não se trata da hipótese da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de suspensão do cumprimento da desocupação.
    Assim, INDEFIRO o pedido de ID58682419” (págs. 2-4 do documento eletrônico 35 - grifei).
    Verifica-se da leitura do ato reclamado que o Juízo de origem, ao fundamentar a decisão, descreveu circunstâncias fáticas que contrastam com aquelas apresentadas na inicial desta reclamação.
    Com efeito, é notória a ausência de aderência estrita entre os fundamentos do ato reclamado e o objeto da medida cautelar concedida na ADPF 828-MC/DF, cujo dispositivo contém ressalvas para evitar que a ordem beneficie facções criminosas.
    Assim, para se chegar à conclusão diversa daquela a que chegou a Magistrada que oficia na origem, indispensável seria o reexame e a produção de provas.
    Ocorre que, conforme a jurisprudência deste Tribunal, o rito da reclamação constitucional é de natureza sumária, não comportando dilação probatória.
    Ademais, a reclamação não pode ser utilizada para rever decisões passíveis de revisão pelas vias judiciais ordinárias. O uso desse instrumento como sucedâneo do recurso cabível contraria a finalidade da ação constitucional, destinada a coibir os atos de evidente afronta à autoridade das decisões do STF.
    A propósito, colaciono precedentes de ambas as Turmas:
    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 130. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado - ADPF Nº 130 - e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte.
    2. Inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório. Precedentes.
    3. As razões recursais do agravo interno apenas repetem os argumentos já afastados na decisão agravada, a demonstrar a ausência de aptidão para infirmar a decisão monocrática.
    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl 37.554 ED-AgR /SP. Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 324/DF. TRIBUNAL RECLAMADO RECONHECEU A LICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I - Na espécie, o Tribunal de origem declarou a licitude da terceirização da atividade-fim em questão mas, com esteio nas provas e nos fatos apresentados, reconheceu a existência de vínculo empregatício diretamente com a contratante da empresa de terceirização.
    II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 
    III - Dessa forma, não deve prosperar a alegação de descumprimento do que decidido na ADPF 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, pela ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado para o cabimento de reclamação. Precedentes.
    IV - Ademais, dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos necessários para a caracterização de vínculo empregatício, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Precedentes.
    V - O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas.
    VI - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 39.479-AgR / MG, de minha relatoria, Segunda Turma).
    Anotem-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: Rcl 47.865/AM, de relatoria do Ministro Nunes Marques; Rcl 47.784/DF, de relatoria da Ministra Rosa Weber; Rcl 47.433/RJ, de relatoria do Ministro Roberto Barroso; e Rcl 42.721/MG, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes.
    Isso posto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Fica prejudicado, por conseguinte, o pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator